Tribunal: TJSP
Processo: 2127015-83.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão reformada em parte. Utilização da TR como índice de correção monetária. Impossibilidade. Precedente. Substituição pela tabela prática. Liberação de co-obrigados. Necessidade de aprovação específica. Ausência na espécie. Condições de pagamento. Aspectos materiais do plano, que se inserem na órbita da competência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão reformada em parte. Utilização da TR como índice de correção monetária. Impossibilidade. Precedente. Substituição pela tabela prática. Liberação de co-obrigados. Necessidade de aprovação específica. Ausência na espécie. Condições de pagamento. Aspectos materiais do plano, que se inserem na órbita da competência dos credores. RECURSO PROVIDO EM PARTE.